Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-94.2019.8.11.0078
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000899-94.2019.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RIBAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 13.087.546/0001-73 (RECORRENTE), ANA CRISTINA VIEIRA - CPF: 391.409.408-70 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL LTDA - ME - CNPJ: 11.002.627/0001-06 (RECORRIDO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO MATERIAL. PAGAMENTO PARCIAL VIA SISBAJUD. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA INTEGRALMENTE. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO EXEQUENTE. SALDO REMANESCENTE COMPROVADO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 313938917
– execução de título judicial
no 1000899-94.2019.8.11.0078

–
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou extinta a execução, sob fundamento de pagamento espontâneo do valor correspondente à obrigação, com a liberação do montante depositado por meio de alvará.

- da condição fática.

Restou demonstrado:
- a existência de acordo homologado em 22/1/2020, transitado em julgado em 16/3/2020; - o descumprimento do acordo pela Executada; - o bloqueio parcial via SISBAJUD no valor de R$ 2.345,86 em 25/7/2022; - a expedição de alvará no valor de R$ 2.765,69 em 10/10/2024; - a manifestação do Exequente em 9/10/2024 (id. 171848725) informando saldo remanescente de R$ 19.039,71; - a sentença de extinção proferida em 3/2/2025; - os embargos de declaração rejeitados em 16/7/2025.

- da nomenclatura.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência “cumprimento de sentença”, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

Ocorre que, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei no 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
).

- do não exaurimento.

A sentença recorrida (
id. 313938917
) fundamentou a extinção da execução no “
pagamento espontâneo do valor correspondente à obrigação
”, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Contudo, o valor liberado via alvará (
R$ 2.765,69
) não corresponde ao valor total do débito executado, tratando-se, na verdade, de valor parcialmente bloqueado via sistema SISBAJUD.

Em embargos de declaração (
id. 313938918
), a decisão que os rejeitou (
id. 313938922
) alterou a fundamentação, passando a sustentar que a parte Exequente teria se mantido inerte após intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Ao contrário do alegado na decisão que rejeitou os embargos declaratórios, o Exequente não se manteve inerte.

Verifica-se que em 9/10/2024 (
três dias após a intimação da decisão que determinou a expedição do alvará - id. 313938907
), o Exequente protocolou petição (
id. 313938911
) acompanhada de planilha atualizada do débito (
id. 313938912
), informando expressamente que o valor penhorado era insuficiente e que restava saldo devedor de R$ 19.039,71.

A manifestação foi clara, objetiva e tempestiva, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento da execução e no recebimento do saldo remanescente.

O valor de R$ 2.345,86 (
convertido em R$ 2.765,69 após correção
) não decorreu de pagamento espontâneo pela Executada, mas sim de penhora online realizada via sistema SISBAJUD, conforme decisão de 28/7/2022 que deferiu o bloqueio automático (
teimosinha
).

Portanto, configura-se típica constrição judicial, e não pagamento voluntário que pudesse, por si só, justificar a extinção total da execução.

O débito total, conforme cálculo apresentado pela Recorrente e atualizado para agosto/2025, perfaz o montante de R$ 23.505,47 (
vinte e três mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e sete centavos
).

Deduzido o valor já levantado via alvará (
R$ 2.345,86
), resta saldo devedor de R$ 21.159,61, valor este que deve ser objeto de prosseguimento da execução.

No caso de não ocorrer pagamento voluntário pelo Devedor no prazo assinalado, deve o(a) magistrado(a) determinar, independente de requerimento do Credor, todas as medidas assecuratórias para garantia de pagamento, ou seja, tanto aquelas disponíveis no sistema Sniper (
INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD, etc.
), quanto outras próprias do juízo (
mandado, ofício requisitório, etc.
), desde que compatíveis com o procedimento, para só então, da resposta negativa, promover a extinção. Precedentes. (
TJMT – 2a TR – RI no 1009638-17.2024.8.11.0002 – rel. Juiz JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE – j. 27/2/2025 – DJe 27/2/2025
); (
TJMT – 2a TR – RI no 1024334-66.2021.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 2/9/2024 - DJE 5/9/2024
); (
TJSC – 3a TR – RI no 50001786920158240008 – rel. Juiz Marcelo Pons Meirelles – j. 11/5/2022
) e
(
TJPR - 3a TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 – rel. Juiz FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.6.2022
).

Nesse sentido:

“ENUNCIADO 147/FONAJE: A constrição eletrônica de bens e valores poderá ser determinada de ofício pelo juiz.”

O artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determina a extinção da execução quando “
a obrigação for satisfeita
”.

No caso, a obrigação não foi integralmente satisfeita, subsistindo saldo remanescente expressivo, o que impede a extinção prematura do feito executivo.

A execução deve prosseguir até a integral satisfação do crédito exequendo, sob pena de enriquecimento sem causa da Executada e violação ao direito fundamental de acesso à justiça e à tutela executiva efetiva.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno da execução à origem e prosseguimento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025